Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709231-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Decorrido o prazo de suspensão do feito, manifestem as partes no prazo de 5(cinco) dias sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator